Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-71.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004566-71.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLI ANTONIO BERNARDES - CPF: 162.814.031-34 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ELSON PESSOA NETO - CPF: 010.856.562-92 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ELSON PESSOA NETO - CPF: 010.856.562-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSTITUÍDA SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. FRAUDE NA AVERBAÇÃO DE INTENÇÃO DE VENDA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro e determinou a restituição de veículo constrito em ação de busca e apreensão, reconhecendo a propriedade do embargante sobre o bem, a ausência de vínculo contratual com os embargados e a nulidade da alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira pode ser considerada parte legítima em embargos de terceiro, ainda que afirme ser mera financiadora;

(ii) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pela constrição indevida de veículo de terceiro, em razão de falha na verificação da regularidade da garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O banco é parte legítima nos embargos de terceiro, por ter promovido a ação que resultou na constrição judicial do bem.

4. A documentação comprova que o embargante é o legítimo proprietário do veículo, e que a averbação de “intenção de venda” foi realizada por terceiro sem sua anuência, configurando fraude.

5. A instituição financeira, ao celebrar contrato com base em garantia irregular, incorreu em falha de diligência, assumindo o risco do negócio, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. É nula a alienação fiduciária constituída sem a autorização do legítimo proprietário, sendo inaplicável a boa-fé alegada, pois não há excludente de responsabilidade em caso de fortuito interno.

7. A ausência de prova quanto à alegada alienação do veículo impede o afastamento da obrigação de restituição, cabendo, na sua impossibilidade, a conversão em perdas e danos.

8. Nos termos da Súmula 303 do STJ e do Tema 872, os honorários devem ser fixados com base no princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à constrição indevida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1004566-71.2023.8.11.0006), ajuizada por VANDERLI ANTÔNIO BERNARDES em face do apelante e de ELSON PESSOA NETO, julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença revogou a liminar de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo ao embargante ou, na impossibilidade devidamente comprovada, a conversão da obrigação em perdas e danos, além de condenar solidariamente os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 336693439).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como mero agente financiador, afirmando ser simples portador do título, não podendo ser responsabilizado por eventual fraude praticada pelo financiado, porquanto não manteve qualquer relação jurídica com o embargante.

Assevera, ainda, que adotou todas as cautelas necessárias no momento da contratação, tendo o financiado apresentado a documentação original do veículo, inexistindo qualquer indício de fraude capaz de macular o contrato de financiamento ou a constituição do gravame.

Aduz, no mérito, que agiu em estrita boa-fé, destacando que jamais concederia crédito no valor financiado caso tivesse identificado qualquer irregularidade, razão pela qual não pode ser responsabilizado por ato fraudulento supostamente praticado por terceiro estranho à sua atuação.

Enfatiza que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual do financiado, no exercício regular de direito assegurado pelo ordenamento jurídico, sendo indevida a sua condenação em perdas e danos ou a revogação da medida liminar anteriormente deferida.

Defende, por fim, a aplicação do princípio da causalidade, pugnando pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que não deu causa à propositura dos embargos de terceiro, sustentando que também figura como vítima da suposta fraude.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção dos embargos de terceiro sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais, com a manutenção da medida liminar de busca e apreensão e o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais (cf. Id. no 336693456).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 336693468).

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de Id. no 337394378.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se extrai da inicial, VANDERLI ANTÔNIO BERNARDES ajuizou embargos de terceiro em razão da apreensão judicial do veículo VW Jetta 2.0, ano 2011/2012, promovida na ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Elson Pessoa Neto.

Alegou ser o legítimo proprietário e possuidor do bem, que jamais foi objeto de alienação, financiamento ou qualquer negócio jurídico com os embargados, afirmando ser completamente estranho à relação contratual que deu origem à ação principal.

Informou ter tomado conhecimento de que seu veículo foi utilizado fraudulentamente como garantia em contrato de financiamento firmado entre o banco e Elson Pessoa Neto, tendo sido lançada, sem sua anuência, averbação de “intenção de venda” no prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, supostamente por terceiro.

Afirmou que a constrição judicial decorreu de garantia inválida, constituída sobre bem de terceiro sem autorização, circunstância que torna nula a alienação fiduciária e ilegítima a apreensão do veículo.

Requereu, liminarmente e ao final, a suspensão da apreensão, a restituição do veículo e, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, além da condenação dos embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O juízo de origem julgou procedentes os embargos, reconhecendo a condição de terceiro do embargante, a constrição efetiva e a sua propriedade sobre o veículo, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

Concluiu que a alienação fiduciária foi constituída de forma irregular, sobre bem pertencente a terceiro estranho ao contrato, inexistindo prova de anuência do proprietário, razão pela qual reputou indevida a constrição judicial.

Em consequência, revogou a liminar de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo ao embargante, ou, na impossibilidade devidamente comprovada, a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no valor do bem segundo a Tabela FIPE à época da apreensão, acrescido de juros e correção monetária, além de condenar solidariamente os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco apelante insiste na tese de ilegitimidade passiva, sustenta ter agido de boa-fé como mero agente financiador e pugna pela improcedência dos embargos ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em perdas e danos e honorários advocatícios.

Já a parte Apelada defende a legitimidade passiva do banco por ter sido o autor do pedido de busca e apreensão, a ausência de boa-fé do banco ao conceder crédito baseado em veículo de propriedade alheia, e requer a majoração da multa diária pela recalcitrância no cumprimento da decisão judicial.

PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco Bradesco Financiamentos S/A sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro, argumentando ser mero financiador, não tendo relação com a fraude que teria sido perpetrada pelo corréu Elson Pessoa Neto.

O embargante, por sua vez, defende que o banco é parte legítima por ter sido o autor do pedido de busca e apreensão que resultou na constrição judicial do veículo de sua propriedade.

A preliminar não merece acolhimento.

Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, constituem instrumento processual destinado a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

No caso, a constrição judicial do veículo decorreu diretamente da ação de busca e apreensão proposta pelo banco recorrente, que obteve liminar para apreensão do bem.

Nesse contexto, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro, pois foi quem promoveu a constrição judicial combatida pelo embargante. A legitimidade passiva, no caso, decorre da própria natureza dos embargos de terceiro, que se voltam contra quem deu causa à constrição, independentemente de eventual boa-fé ou desconhecimento da fraude. O fato de o banco alegar ser “mero financiador” não o exime da responsabilidade processual pelos atos praticados na ação principal, notadamente o pedido de busca e apreensão que resultou na constrição do bem.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na legitimidade da constrição judicial do veículo VW Jetta 2.0, ano 2011/2012, placa OBA0A45, RENAVAM 00419995021, CHASSI 3VWDJ2164CM046748, de propriedade do embargante/apelado, em razão de ação de busca e apreensão movida pelo banco apelante contra Elson Pessoa Neto.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o embargante comprovou de forma inequívoca ser o proprietário do veículo objeto da constrição judicial, mediante apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e extrato do DETRAN. Tais documentos demonstram que o veículo está registrado em nome do embargante, ora apelado, não havendo qualquer transferência regular de propriedade para Elson Pessoa Neto, corréu na ação de busca e apreensão.

O embargante comprovou, ainda, que a averbação de “intenção de venda” constante do prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT foi realizada fraudulentamente, sem seu conhecimento ou consentimento, por terceira pessoa identificada como Adria Maria Castrillon Pessoa, conforme documentação obtida junto ao órgão de trânsito. Tal circunstância evidencia a ocorrência de fraude na utilização do veículo como garantia no contrato de financiamento celebrado entre o banco e Elson Pessoa Neto.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 92 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor.”

No caso em análise, o embargante configura-se como terceiro de boa-fé, legítimo proprietário do veículo, que não participou da relação contratual entre o banco e Elson Pessoa Neto, tampouco autorizou a utilização de seu bem como garantia fiduciária.

Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, relacionados a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.

No presente caso, o banco concedeu financiamento com base em garantia que não pertencia ao mutuário, deixando de observar a devida diligência na verificação da regularidade da documentação apresentada, o que atrai sua responsabilidade pelos danos causados ao legítimo proprietário do bem.

A verificação da regularidade da documentação apresentada no momento da contratação constitui atividade intrínseca àquele que desempenha atividade empresarial, de modo que a eventual fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, decorrente do risco da atividade desenvolvida. O risco do negócio é responsabilidade da sociedade empresária, sendo inerente ao exercício da atividade econômica.

Em hipóteses semelhantes, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – GRAVAME INDEVIDO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR – SUPOSTO FINANCIAMENTO ENTABULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando formulado como preliminar recursal, por ser inadequada a via eleita, exigindo o Código de Processo Civil que tal pleito seja apresentado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

A indevida inclusão de gravame de alienação fiduciária sobre veículo pertencente ao autor, por suposto contrato de financiamento entabulado por estranho à relação contratual, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira e enseja o dever de indenizar.

O dano moral decorrente da restrição indevida de veículo é in re ipsa, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

(N.U 1044598-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO POR TERCEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de financiamento e de gravame fiduciário lançado indevidamente sobre veículo de titularidade da autora, além de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A controvérsia decorre da inserção de restrição fiduciária em automóvel da autora sem que houvesse venda efetiva, pagamento, ou sua anuência, diante de tentativa de fraude realizada por terceiros por meio de plataforma digital de comércio.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a constituição de alienação fiduciária sobre bem de terceiro, sem sua participação na contratação e sem comprovação de transferência de propriedade; e

(ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da conduta negligente no processo de financiamento.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovado nos autos que a autora é legítima proprietária do veículo e que não houve sua anuência na contratação, tampouco transferência da posse ou do domínio do bem.

5. A instituição financeira procedeu à constituição de alienação fiduciária com base em contrato firmado por terceiro, sem diligência mínima quanto à legitimidade da posse do bem, assumindo o risco da operação.

6. Aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

7. Incidência da Súmula no 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

8. Comprovado o dano material, consistente na frustração de negociação para aquisição de novo veículo, bem como os transtornos que impedem a livre disposição do bem pela autora.

9. Redução do valor fixado a título de dano moral, de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, considerando precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado sem a anuência do legítimo proprietário do bem.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da inserção indevida de gravame sobre bem de terceiro, em razão de negligência na apuração da origem da posse do veículo."

(N.U 1021020-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

O argumento do banco de que agiu de boa-fé não o exime da responsabilidade, pois é de sua incumbência verificar a regularidade da garantia oferecida, especialmente quanto à propriedade do bem. A instituição financeira tem o dever de diligência na conferência da documentação apresentada pelo mutuário, não podendo a negligência nessa verificação ser invocada como excludente de responsabilidade.

Quanto à alegada impossibilidade de restituição do veículo, em razão de suposta venda em leilão ocorrida em 26/05/2023, observo que tal alegação não foi devidamente comprovada documentalmente. A impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação deve ser demonstrada mediante prova idônea, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelante, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A mera alegação, desacompanhada de prova documental, não é suficiente para caracterizar a impossibilidade.

Ademais, ainda que comprovada a alienação do veículo, tal fato não eximiria o banco da responsabilidade pela indenização correspondente, conforme corretamente estabelecido na sentença, que previu a conversão da obrigação em perdas e danos, no valor do veículo conforme a tabela FIPE da data da apreensão (28/02/2023), acrescido de juros de mora e correção monetária.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante. Conforme estabelece a Súmula 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso, o banco deu causa à constrição indevida, ao promover a busca e apreensão do veículo com base em contrato garantido por bem que não pertencia ao mutuário.

Tal entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 872, segundo o qual “nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade.”

A alegação do banco de que também foi vítima da fraude não afasta sua responsabilidade pelos honorários, pois foi quem deu causa à constrição indevida ao requerer judicialmente a apreensão do veículo. O princípio da causalidade, que orienta a fixação dos honorários em embargos de terceiro, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo arque com os ônus da sucumbência.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da multa diária pela não devolução do veículo, entendo que o valor fixado na sentença é suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, não se justificando sua majoração neste momento processual. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a induzir o cumprimento da obrigação sem representar enriquecimento sem causa, o que foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, mantendo, contudo, sua exigibilidade suspensa, em virtude da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026